Tribunal: TJMT
Processo: 1014383-88.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014383-88.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.222.931/0001-95 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 04.399.337/0001-74 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta em embargos à execução fiscal ajuizados para desconstituir cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, inscrita em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 95.799,95. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, reconheceu a validade do processo administrativo, da penalidade aplicada e da CDA, e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. No acórdão embargado, o recurso de apelação não foi conhecido por intempestividade, ao fundamento de que a intimação da sentença foi regularmente realizada em nome do patrono então constituído, sem reabertura do prazo recursal pela posterior juntada de nova procuração.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de nulidade da intimação da sentença; e (ii) se a ausência de menção expressa ao CPC, art. 272, § 8º, compromete a fundamentação do julgado.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia relativa à tempestividade recursal, ao consignar que a sentença foi disponibilizada em 28.2.2025, considerada publicada em 3.3.2025, iniciando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, encerrado em 26.3.2025, ao passo que a apelação foi protocolada apenas em 15.4.2025.
5. Também houve manifestação expressa quanto à alegada nulidade da intimação, com o registro de que a comunicação foi realizada em nome do advogado regularmente constituído à época, não havendo, até então, qualquer pedido anterior e expresso de intimação exclusiva em nome do novo patrono.

6. A juntada posterior de nova procuração não tem o condão de reabrir prazo recursal já iniciado, sendo irrelevante a alegação de inconsistência cadastral e vinculação do novo advogado em polo incorreto no sistema eletrônico.

7. A ausência de referência literal ao CPC, art. 272, § 8º, não configura omissão, pois a tese jurídica foi apreciada e afastada de modo fundamentado, ao se reconhecer a inexistência de vício objetivo na intimação.
8. Inexiste contradição interna quando a fundamentação e o dispositivo são harmônicos ao concluir pela regularidade da intimação e pela intempestividade da apelação.
9. A insurgência da embargante revela pretensão de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
10.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Não cabem embargos de declaração quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia sobre a regularidade da intimação e a intempestividade do recurso, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 272, §§ 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, EDCiv 0007504-48.2012.8.11.0004, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24.1.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela embargante, em razão de sua intempestividade, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal movidos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz que o acórdão padece de omissão e contradição, pois deixou de enfrentar a aplicação do artigo 272, § 8º, do Código de Processo Civil, dispositivo expressamente invocado para sustentar a tempestividade do apelo, uma vez que a nulidade da intimação da sentença foi arguida em preliminar do próprio recurso. Assevera que o julgado incorreu em erro de premissa ao enquadrar a situação fática como "mera troca de patrono no curso do prazo", ignorando a tese de vício objetivo na intimação decorrente de inconsistência cadastral e vinculação de advogado em polo incorreto no sistema eletrônico.

Argumenta que a intimação da sentença não se aperfeiçoou validamente devido ao erro de direcionamento, o que comprometeu a ciência inequívoca do ato, ressaltando que a regularidade da representação nos autos principais da execução fiscal não foi observada no feito apenso. Sustenta que o não enfrentamento da distinção entre substituição voluntária de advogado e falha no cadastro processual gerou fundamentação deficiente, em violação ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições, com a integração do julgado e o conhecimento do apelo.

O
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que a decisão abordou todos os pontos necessários e que a embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas (ID 353702388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Conforme consta dos autos, a controvérsia originária decorre de embargos à execução fiscal opostos pela empresa embargante em face do Estado de Mato Grosso, visando afastar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, inscrita em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 95.799,95.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do processo administrativo e da penalidade aplicada, bem como a regularidade da Certidão de Dívida Ativa, condenando a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Síntese das razões recursais da apelação

Inconformada, a parte embargante interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a
nulidade da intimação da sentença
, sob o argumento de que a comunicação teria sido direcionada a advogado diverso daquele regularmente habilitado, o que teria comprometido a ciência do ato e, consequentemente, a contagem do prazo recursal.

No mérito, alegou a nulidade da sanção administrativa, ausência de motivação adequada, desproporcionalidade da multa aplicada e excesso no exercício do poder de polícia administrativa pelo PROCON, pleiteando a reforma integral da sentença.

Síntese do acórdão embargado

O acórdão ora embargado, contudo, deixou de conhecer do recurso, reconhecendo sua intempestividade.

Consignou-se que a sentença foi disponibilizada em 28/02/2025, com publicação considerada em 03/03/2025, iniciando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, que se encerrou em 26/03/2025. Entretanto, a apelação somente foi protocolada em 15/04/2025, após o término do prazo legal.

Assentou-se, ainda, que a mera juntada de nova procuração durante o curso do prazo recursal não enseja a reabertura ou devolução integral do prazo, sendo válida a intimação realizada em nome do patrono então regularmente constituído, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

Síntese das razões dos embargos de declaração

Nos presentes embargos, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que não houve enfrentamento adequado da alegada nulidade da intimação, decorrente de inconsistência cadastral e direcionamento equivocado das comunicações processuais.

Alega, ainda, que o acórdão teria deixado de analisar a incidência do art. 272, §8º, do CPC, bem como teria enquadrado equivocadamente a situação como mera troca de patrono, quando, segundo sustenta, tratar-se-ia de vício objetivo de intimação.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a questão relativa à tempestividade do recurso, consignando expressamente que a i
ntimação da sentença ocorreu de forma regular
em nome do advogado constituído à época, e que a
nova procuração foi apresentada após a publicação da sentença
, durante o decurso do prazo recursal, não havendo, até então, qualquer pedido anterior e expresso de intimação exclusiva em nome do novo patrono.

Assim,
a posterior juntada de nova procuração não tem o condão de reabrir prazo recursal já iniciado
, sendo irrelevante a alegação de inconsistência cadastral e vinculação do novo advogado em polo incorreto no sistema eletrônico.

Portanto, a alegação de nulidade da intimação foi devidamente apreciada e afastada pelo Colegiado, não havendo qualquer omissão quanto ao ponto central da controvérsia.

Com efeito, o que se observa é que a parte embargante pretende rediscutir a conclusão adotada, o que não é admitido em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Ademais, não há contradição interna no julgado. A decisão foi coerente ao reconhecer a regularidade da intimação e, consequentemente, a intempestividade do recurso, mantendo-se harmonia entre a fundamentação e o dispositivo.

Também não se verifica omissão quanto ao art. 272 do CPC. Embora o acórdão não tenha mencionado expressamente o §8º do referido dispositivo, enfrentou a tese jurídica apresentada, concluindo pela inexistência de vício na intimação, o que afasta, por consequência lógica, a aplicação do referido dispositivo legal.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente a controvérsia de forma fundamentada, como ocorreu no caso concreto.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026